Tribunal: TJDFT
Processo: 0723983-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0723983-93.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FILIPE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: RAFFAELA DE CASTRO ANTINORO DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais e recursais, mas veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada, o Recorrente não juntou qualquer comprovante de sua hipossuficiência, mas sim a petição em id. 75211517, na qual tece considerações acerca do acesso à justiça, da presunção de hipossuficiência da pessoa física prevista no art. 99, §3o, do CPC, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, reiterando o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Foi proferido novo despacho, em id. 75264192, concedendo ao recorrente derradeira oportunidade de comprovar sua hipossuficiência, mas o recorrente ficou inerte. Pois bem. Como ressaltado no despacho em id. 75264192, a recorrida, em contrarrazões, alegou que o objeto da presente demanda se trata de um curso de mentoria oferecido pelo recorrente pelo valor de R$12.000,00, o que traz dúvida sobre sua hipossuficiência. Ademais, breve consulta ao site da Receita Federal demonstra que ele apresentou Declaração do Imposto de Renda no ano de 2025, de modo que era a ele possível, ainda que parcialmente, o cumprimento das determinações em ids. 75031270 e 75264192. A impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisto qualquer dificuldade, sendo suficiente a juntada dos documentos comprobatórios correspondentes, o que não foi feito pelo recorrente. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se o recorrente para que pague e junte o comprovante de pagamento das duas guias, iniciais e recursais, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito